Tribunal: TJMT
Processo: 1004291-72.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004291-72.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JONAS ABRAAO SIQUEIRA LIMA - CPF: 034.767.701-09 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por Jonas Abraão Siqueira Lima, condenando pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 300 dias-multa, pleiteando a alteração para o regime inicial semiaberto, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais seriam favoráveis ao requerente.

A sentença condenatória foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT e confirmada pela Segunda Câmara Criminal do TJMT, que desproveu o recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em saber se a reincidência justifica a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mesmo que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A imposição do regime inicial fechado decorre da reincidência do condenado, conforme art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, sendo inaplicável o regime semiaberto, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos.

A jurisprudência do STF citada pela defesa (HC 135.164/MT) não se aplica ao caso, pois o delito de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, enquanto o precedente se refere a crime de menor gravidade (furto).

A revisão criminal, medida excepcional, não comporta interpretação extensiva, devendo observar rigorosamente as hipóteses do art. 621 do CPP, inexistindo, no caso concreto, contrariedade manifesta à norma penal que autorize a alteração do regime inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento: "A reincidência do condenado por tráfico de drogas justifica a imposição do regime inicial fechado, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis."

"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, “b”; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STF, HC 135.164/MT.

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de Jonas Abraão Siqueira Lima, com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, em que colima a rescisão da sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, confirmada por esse Sodalício no julgamento da Apelação Criminal número 0003055-77.2019.8.11.0044, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, imputando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em
regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, objeto da Ação Penal n. 0003055-77.2019.8.11.0044.

Em síntese, requer PROVIMENTO da revisão criminal para que seja aplicado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, ao argumento de que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao Requerente. (pág. 04/05).

A inicial vem instruída com documentos e a prova do trânsito em julgado final da condenação (pág. 299-PDF).

A distribuição foi realizada por sorteio (pag. 300-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha é pela improcedência da revisional (pág. 310/215-PDF):

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas – Almejada rescisão do juízo condenatório definitivo, a fim de que seja fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, porquanto o regime fechado não se revela necessário, pois, apesar da reincidência, o revisionando manteve-se em conformidade com o sistema penal, não cometendo novos delitos – Improcedência - Apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado fora fixado em razão da reincidência, por expressa previsão legal, contida no art. 33, §2, alínea “b”, do CP - Malgrado não se desconheça o precedente do STF invocado pelo revisionando (HC 135.164/MT, julgado em 23/04/2019), observa-se que o Pretório Excelso excepcionou a imposição do regime inicial mais gravoso, com arrimo na reincidência, por entender que o regime mais rigoroso, naquele caso em específico, estava colidindo com a proporcionalidade, sobretudo porque se tratava de delito de somenos gravidade, qual seja, furto; ao passo que o delito pelo qual o requerente foi condenado definitivamente é equiparado a hediondo, com grave impacto à saúde pública e aumento da violência, daí porque o abrandamento requestado não é a medida mais acertada à hipótese em tela, visto que, de fato, o regime fechado melhor se amolda à espécie - Inexistência de error in judicando na condenação definitiva –
O parecer é pela improcedência da revisional.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos os seguintes constantes na denúncia:

“(...) no dia 19 de novembro de 2019, por volta das 22h40min, em via pública, localizada na Rua Marechal Rondon, Centro, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado JONAS ABRAÃO SIQUEIRA LIMA, com consciência e vontade, adquiria, vendia e trazia consigo e entregava a consumo, para fins de traficância, substâncias entorpecentes, consistentes em 06g (seis gramas) de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 90,00 (noventa) reais, conforme Termo de Apreensão e Exibição de fl. 08; Auto Preliminar de Constatação, Recebimento e Pesagem de Droga Apreendida - fl. 09. Infere-se dos autos que, no tempo e local acima descritos, a equipe da Polícia Militar realizava rondas pela Rua Marechal Rondon, oportunidade em que avistou o denunciado Jonas Abraão Siqueira Lima, em atitudes suspeitas.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram a abordagem do denunciado, pelo que lograram êxito na apreensão de 06 g (seis) gramas de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, que estavam acondicionadas em um saco plástico, além da quantia de R$ 90,00 (noventa) reais.

Durante a referida abordagem, o celular do denunciado tocou, diversas vezes e, neste ínterim, a Polícia Militar visualizou que os interlocutores solicitavam drogas. Em seguida, o denunciado Jonas Abraão Siqueira Lima foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia, neste município de Paranatinga/MT. (...)”
(pag. 281-PDF).

Desses fatos o réu restou condenado pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos de reclusão,
em regime inicial fechado
, e pagamento de “300 dias-multa”, nos termos da sentença, da qual se interpôs recurso de apelação, tendo a Segunda Câmara Criminal do TJMT, a unanimidade, desprovido o recurso, nos seguintes termos da ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – POUCA QUANTIDADE DE DROGAS – PROCEDIMENTO POLICIAL INVASIVO – LEITURA DE MENSAGENS NA TELA DO APARELHO CELULAR – DESCABIMENTO – MERA VISUALIZAÇÃO DE MENSAGENS RECEBIDAS EM TEMPO REAL, ÀS ESCÂNCARAS, SEM MANUSEAR O TELEFONE, NÃO SE CONFUNDE COM ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO CELULAR – POUCA QUANTIDADE DE DROGAS NÃO INDICA A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO E TÃO POUCO EXCLUI A TRAFICANCIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO CONFIRMADA PELA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS – ÓBICE – AGENTE REINCIDENTE – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Conquanto seja certo que está consagrado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento que os dados armazenados nos aparelhos celulares oriundos de envio ou recebimento de mensagens dizem respeito à intimidade e à vida privada do cidadão, sendo, portanto, invioláveis, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal, não há falar em nulidade do procedimento dos policiais que apenas visualizaram as mensagens que eram enviadas e transmitidas na tela do telefone, visível à qualquer pessoa, sem sequer manusear, desbloquear e tão pouco acessar dados armazenados no aparelho, de modo que não se pode exigir que os agentes estatais, em situação de flagrante, fechassem os olhos ou deixassem de ler as mensagens chegadas em tempo real.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva quanto ao comércio ilícito de drogas, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois, a condição de mero usuário não exclui a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico, até porque, costumeiramente, usuários são obrigados a traficar para poderem prover o malfadado vício.

Tendo em vista que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, justamente pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há interesse recursal no pedido de redução da reprimenda na primeira fase dosimétrica.

Estando comprovado, inclusive por certidão de antecedentes criminais, que o indivíduo ostenta condenação transitada em julgado, obedecendo-se o disposto no artigo 64 do Código Penal, não há falar em exclusão da reincidência, e, consequentemente, diante da constatação de reiteração criminosa, descabe cogitar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas,
bem como o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal
.”
(pag. 269/270-PDF).

Registro que a exordial se encontra devidamente instruída com a Certidão de
trânsito em julgado do Acórdão
(pág. 299-PDF).

Consigno que a revisão criminal é medida excepcional, seu cabimento é estritamente restrito às hipóteses expressamente previstas no artigo 621, incisos I a III, do CPP, não comportando interpretação extensiva. Além disso, o pedido revisional deve observar rigorosamente os requisitos formais do §1º do artigo 625 do mesmo diploma legal. Essa conformação busca preservar a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais e a autoridade da coisa julgada, sem abrir mão do valor fundamental da justiça material.

Passo a análise do pedido revisional

DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO

A defesa busca a reforma do regime inicial de cumprimento de pena, para que seja fixado o semiaberto, ao argumento de que o reeducando não teve circunstâncias judiciais negativas.

A pretensão não prospera.

Quanto ao inconformismo da defesa, observa-se que a inicial não demonstra o desencontro da decisão com a evidência dos autos.

Tem-se, primeiramente, que em sede de apelação criminal a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, ao julgar o recurso de apelação criminal
manteve o regime fechado imposto na sentença
, afastando a possibilidade de sua modificação. Confira-se:

“(...) Subsidiariamente, a defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis. De fato, não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto é que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, podendo ser constatado sem qualquer dificuldade da leitura do dispositivo da sentença concernente à dosimetria da pena (Id. 157447811, p. 8) e, ao que parece, o nobre defensor não se atentou, de modo que falece o interesse recursal nesse tocante.

Na segunda fase dosimétrica, melhor sorte não assiste na pretendida exclusão da agravante da reincidência.

Igualmente, basta uma breve análise da certidão de antecedentes criminais anexada aos autos (Id. 157449834, p. 57) que se percebe sem grandes esforços, que o apelante ostenta condenação transitada em julgado, em 13.1.2016, pela prática do crime de roubo majorado – PEP n. 1741-10.2016.811.0042. Desse modo, consequentemente, e, sem delongas, é inegável que ele também não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, porque não preenchidos os requisitos necessários, obviamente por não ser primário, fato que, por si só, é óbice para aplicação da benesse, nos termos do próprio § 4º, do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Destaco:

“Art. 33.

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Outrossim, o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal
. (...).” (ID. 268555775 - p. 16/17)”
(pág. 285/286-PDF).

Ademais, o regime empregado na sentença e mantido na fase de apelação não está contrário a norma penal que prescreve, em caso de pena de 6 anos, sendo o réu reincidente, o início do cumprimento de pena será o inicial fechado:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado
.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

b) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Desse modo, tratando-se da presente revisional, calcada no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, destaco a doutrina de Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente.
Assim, uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada
. Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"
.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg. 1747).

A vista do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a revisão criminal ajuizada por Abraão Siqueira Lima, mantendo incólume a condenação atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025